Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-46.2021.8.11.0086
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000230-46.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILSON CAMPOS MARTINS - CPF: 688.863.651-87 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – DESPESAS MÉDICAS FISIOTERAPIA RPG – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO – REEMBOLSO – SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MATERIAIS SIMPLES – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃ PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O plano de saúde somente pode ser compelido a reembolsar procedimento na hipótese em que comprovada a impossibilidade de utilização pelo consumidor da rede conveniada na área de abrangência contratualmente prevista.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar à parte requerente indenização por
danos materiais no montante de R$ 2.760,00, sob o fundamento de que,
o tratamento indicado pelo médico possui relevância para o controle da patologia que atinge a filha do autor, sendo que a requerida autorizou o procedimento, para posterior reembolso, sendo o valor devido,
e por fim, julgou improcedente o pedido de dano moral.

A requerida em suas razões recursais, pretende pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022